Tribunal: TJMT
Processo: 1022382-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022382-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSALIA SOUZA MAMEDES - CPF: 208.044.581-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

Direito à saúde. Agravo interno. Tratamento domiciliar (home
care
). Ausência de urgência ou emergência. Indeferimento da tutela de urgência.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que negou a concessão de tratamento domiciliar (home
care
) à agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, especialmente a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, frente à classificação do tratamento como não urgente ou emergencial pelo
NATJus
.

III. Razões de decidir

3. O tratamento domiciliar solicitado foi classificado pelo
NATJus
como não urgente ou emergencial, e, na eventualidade de piora clínica, os cuidados médicos adequados seriam prestados em ambiente hospitalar.

4. Os laudos médicos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a urgência ou emergência da condição da agravante, conforme exigido pelo Conselho Federal de Medicina e pela legislação processual civil.

5. O Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso recomenda que os magistrados observem os critérios técnicos e médicos na concessão de tratamentos, evitando a preterição indevida de outros pacientes em situação similar ou mais grave.

6. A necessidade de internação domiciliar não restou devidamente comprovada, sendo indispensável avaliação pericial in loco e preenchimento da tabela ABEMID por perito estadual, medidas próprias da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tratamento domiciliar (home
care
) como medida de urgência pressupõe a comprovação inequívoca da necessidade emergencial do tratamento, não sendo suficiente a classificação como de média complexidade na tabela ABEMID, quando ausentes elementos objetivos que demonstrem risco iminente à vida ou à saúde do paciente."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ROSALIA SOUZA MAMEDES
, em face da decisão monocrática proferida por este Relator no Recurso de Agravo de Instrumento
interposto que,
diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pel
a
Agravante, pelos fundamentos exarados no id. 232901173.

A
Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, pois existem nos autos documentos que comprovam a necessidade de atendimento por sistema
Home
Care
.

Alega que os laudos médicos, constantes nos autos, foram formulados por médicos que analisa
ra
m presencialmente a paciente, além do parecer emitido pela própria Secretária de Estado de Saúde que
a enquadrou

como “Média Complexidade-03" da tabela ABEMID.

Sustenta que a pontuação atingida não deve ser o único critério para definir a elegibilidade do paciente
, assim como
o parecer do NAT- Núcleo de Apoio Técnico ao
Poder Judiciário
,
não deve vincular o Juízo
, que deve analisar e dar relevância a todos os documentos acostados
nos
autos.

Aduz, por fim, que a equipe médica que acompanha a agravante orienta pelo tratamento domiciliar de modo que ao não conceder a tutela pretendida está desconsid
erando o que os médicos, responsáveis pelos cuidados da autora, prescreveram.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática para dar provimento ao Agravo de Instrumento.

O Estado de Mato Grosso (Id. 251302158) e o Município de Cuiabá (Id. 253544182) apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos

que
ROSALIA SOUZA MAMEDES
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida
pelo Juízo da 4° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n°
1025174-68.2024.8.11.0002, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para Tratamento de Internação domiciliar na modalidade
Home
Care
.

Do referido Recurso de Agravo de Instrumento, foi proferida decisão monocrática por esta relatoria
indeferindo o pedido de concessão da antecipação de tutela, conforme se verifica no id. 232901173
.

Dessa decisão sobreveio o presente Recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, entendo que o presente recurso não merece provimento.

Explico.

Analisando os autos, em trâmite na primeira instância processual, verifico que, de fato, não estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar, em sede de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, quais sejam, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão liminar, o tratamento vindicado (home
care
) foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso -
NATJus
como sem urgência e/ou emergência, pois, em caso de agudização ou piora clínica, é certo que os cuidados deverão ser prestados em nível hospitalar, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

Ademais, no documento médico apresentado pela Agravante, inexiste demonstração mínima de que a situação narrada se enquadra como de urgência ou emergência, na forma definida pelo CFM (artigo 1º da Resolução CFM nº 1451/1995), fato que não se presume, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

Como ressaltado, não se olvida a comovente situação vivenciada pela Agravante, no entanto, nesse contexto de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pel
a
Agravante resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado como de emergência ou urgente, revelando-se prudente o indeferimento do pleito, à luz do recomendado, por meio do Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, senão vejamos:

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento
.

Assim, ausentes os requisitos essenciais para a concessão da liminar, esta deve, indubitavelmente, ser negada, como o foi.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOME CARE – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso. (TJMT, N.U 1001252-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19-6-2023,
Publicado
no DJE 26-6-2023)

Ademais, ressalta-se que, o próprio direito a internação domiciliar não restou evidenciado de maneira inequívoca, na medida em que, consoante registrado pelo
NATJus
, a situação relatada pel
a
Agravante, apesar de revelar necessidade da presença de auxílio para necessidades básicas, não demonstra, de forma objetiva, clara e indiscutível, a necessidade da sua internação domiciliar via home
care
carecendo, para tal conclusão, de realização de avaliação pericial in loco, além do preenchimento da tabela ABEMID por médico perito estadual, medidas que ainda não foram produzidas no feito e são típicas da fase de instrução processual a ser alcançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão proferida, que, diante da ausência dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025